Tribunal: TCU
Processo: 026.593/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15805/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.593/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jorge Henrique Silvestre Barbosa (XXX.533.264-XX); Livia Couto Guedes (XXX.385.764-XX); Luana Tassia Souza dos Santos (XXX.095.134-XX); Luis Claudio Trajano Oliveira (XXX.686.214-XX); Luiza de Albuquerque Fernandes Toledo (XXX.011.984-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas - UFAL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.